Tribunal: TJMT
Processo: 1054604-21.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054604-21.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[NEUMA CLEME ALVES FERNANDES - CPF: 792.096.371-00 (APELANTE), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA – MORA CARACTERIZADA – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM APREENDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PURGAÇÃO DE MORA INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE ADIMPLEMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS) – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A constituição em mora poderá ser comprovada por notificação extrajudicial encaminhada através de carta registrada, com aviso de recebimento, no endereço previsto em contrato, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Consoante entendimento consolidado da Corte Superior, em financiamentos bancários gravados de alienação fiduciária, se o devedor desejar reaver o bem imediatamente, deverá efetuar o adimplemento integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas) no prazo de 05 (cinco) dias, contados da execução da liminar, conforme art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-Lei no. 911/69, o que não se verifica no caso concreto.

Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO No 1054604-21.2019.8.11.0041

APELANTE:

NEUMA CLEME ALVES FERNANDES

APELADA:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NEUMA CLEME ALVES FERNANDES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1054604-21.2019.8.11.0041
, ajuizada pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
, que julgou procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva e autorizou a venda pela autora, na forma do artigo 3o, § 5o, do Decreto Lei no. 911/69 e determinou o cumprimento do disposto no artigo 2o do mesmo ato normativo (aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas).

Condenou, ainda, a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do débito, a ser corrigidas monetariamente, segundo o INPC.

A apelante alega em suas razões que ao tentar
constituir em mora o devedor, o banco, ora apelado, notificou a devedora de uma parcela já quitada, porém, deveria realizar a notificação extrajudicial, de parcela que se encontra “em aberto”, ou seja, inadimplente, para o fim de constitui-la em mora.

Defende que
há uma irregularidade na constituição em mora, que se resume na ausência de juntada do aviso de recebimento (A.R) número FF012243702BR devidamente assinada, porquanto a notificação foi enviada através de Cartório de Títulos, atestando que o A.R foi recebido, mas não juntou o A.R FF0122443702BR da notificação com a assinatura do recebedor.

Afirma que a notificação foi entregue, contudo não menciona quem recebeu o A.R, sendo que a juntada do A.R assinado era imprescindível para a comprovação da mora.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de acolher a ausência de comprovação da mora, e, por conseguinte, extinguir a ação de busca e apreensão em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, CPC, restituindo o bem descrito na inicial, bem como requer a condenação da recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios no importe de 15% do valor atualizado da causa, requerendo, ao final, a aplicação da penalidade prevista no § 6o, do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, caso o veículo apreendido já tenha sido alienado, convertendo a ação em perdas e danos em favor da apelante.

Alternativamente, de forma subsidiária, requer que seja determinado ao Banco requerente que traga aos autos a nota fiscal de venda do bem apreendido para que seja realizado o abatimento do valor do bem com o valor efetivamente pago para constatar se há ou saldo remanescente em favor da requerida.

A apelada suscita em contrarrazões que o pedido de concessão da justiça gratuita seja indeferido em razão da ausência de comprovação dos documentos que comprovam a hipossuficiência alegada, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, conforme id.
48678990
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sustenta a apelante a concessão do benefício da justiça gratuita em face da sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sendo que a apelada impugnou tal pedido em sede de contrarrazões, pugnando pelo indeferimento do pedido.

Em detida análise dos autos, verifica-se, pela situação fática posta nos autos, que inexiste qualquer fato que denote “sinais exteriores de prosperidade” a justificar o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita vindicado em grau de recurso, até mesmo porque a parte apelada não fez qualquer prova em sentido contrário, limitando-se em aduzir que a recorrente não faz
jus
ao benefício pleiteado.

Desta forma, fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda e revogar a decisão a qualquer tempo se verificar mudança na condição econômica da parte.

Em face disso,
defiro
nesta fase recursal os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 99, § 7o do CPC.

Quanto ao mérito da presente ação, verifica-se que a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
NEUMA CLEME ALVES FERNANDES
,

em razão da inadimplência da recorrida em cumprir com sua obrigação assumida por meio da concessão do consórcio, a qual foi beneficiária com a aquisição do seguinte bem móvel:
PRISMA 1.0 LT, cor: branca, ano: 2016, placa QBO 9093.

Conforme de depreende dos autos, em 25/11/2019 foi deferida a liminar vindicada
e determinada a busca e apreensão do bem móvel descrito na inicial
[id.
48678964]. Ocorre que a parte ré se manifestou nos autos juntando comprovante de depósito judicial na quantia de R$5.180,05 (cinco mil, cento e oitenta reais e cinco centavos), realizado na data de 29/11/2019 [ids 48678972 e 48678973], motivando a revogação da liminar outrora deferida e expedição de “mandado de restituição”, sob pena de conversão do feito em perdas e danos [id 48678975].

Por conseguinte, a autora manifestou nos autos informando que a requerida efetuou o depósito judicial de forma parcial, não realizando, pois, o pagamento da integralidade das parcelas (parcelas vencidas e vincendas), sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, concluindo que o valor depositado é insuficiente para a purgação da mora.

A requerida não ofertou a contestação, conforme certidão acostada no Id 48678983.

Em seguida sobreveio a sentença hostilizada, em que o magistrado singular
julgou procedente o pedido inaugural, para declarar rescindido o contrato, consolidando nas mãos da parte autora o domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar tornou definitiva mediante revigoramento, autorizando, por fim, a venda pela autora, na forma do artigo 3o, § 5o, do Decreto Lei no. 911/69 e determinou o cumprimento do disposto no artigo 2o do mesmo diploma legal, que prescreve a necessidade de se aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. Por fim, ainda condenou a requerida ao ônus da sucumbência.

Inconformada, a apelante alega em suas razões que ao tentar
constituir em mora o devedor, o banco, ora apelado, notificou a devedora de uma parcela já quitada, porém, deveria realizar a notificação extrajudicial, de parcela que se encontra “em aberto”, ou seja, inadimplente, para o fim de constituir em mora, razão pela qual r
equer
a extinção do processo, ante a suposta inexistência de notificação válida.

Pois bem. No tocante as alegações da recorrente quanto a suposta inexistência de notificação válida, a sua pretensão não merece acolhimento.

Cumpre dizer que a busca e apreensão do veículo financiado, mediante alienação fiduciária, pode ser concedida liminarmente quando o proprietário fiduciário ou credor comprova a mora.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado no. 72 de sua Súmula, já assentou que
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

A alteração perpetrada pela Lei no. 13.043/2014 modificou o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69, passando a dispor que “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”
.

De acordo com a referida norma legal, não há mais a obrigatoriedade de notificar o devedor, para fins de constituí-lo em mora, por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, bastando apenas que a notificação seja encaminhada por carta registrada, ou seja, com aviso de recebimento (AR), colacionado nos autos.

Neste cenário, em que peses a recorrente defender o contrário, não se vislumbra qualquer irregularidade na notificação realizada, já que encaminhada no endereço fornecido pela própria apelante no momento da celebração do contrato com a instituição financeira, que declarou que seu endereço para correspondência era na
RUA TUCANO AÇU 14 Qdra. 139, 1a Etapa CPA IV
, conforme se verifica do cadastro de cliente anexado no Id
48678959.

Em razão da inadimplência da recorrente, o banco encaminhou a notificação extrajudicial no endereço constante do cadastro do cliente, sendo que a mesma foi devidamente recebida, conforme Id
48678959.

Sendo assim, deve ser considerada válida a notificação, pois foi efetuada nos exatos termos legais, conforme Decreto-Lei no. 911/69.

Logo, a notificação deve ser considerada válida, tendo em vista que se trata de endereço fornecido pelo próprio devedor, retornando positivo o AR (Id 43389568), sendo devidamente constituído em mora, conforme AR 012243702 WK, devidamente recebido, ao passo que o registro
FF0122443702BR
é apenas um controle dos correios, logo, não prospera as alegações da recorrente de que não foi preenchido o requisito para a constituição em mora.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora
logrou comprovar a mora do devedor
, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no. 911/69,
por meio de notificação extrajudicial formalizada por carta registrada com aviso de recebimento.

Acerca do tema, confira-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
in verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE FORMA PESSOAL OU VIA CARTÓRIO – NECESSIDADE DE ENVIO NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO DEVEDOR OU POR TERCEIROS – MORA COMPROVADA
– INEXISTÊNCIA DE

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ENVIO DE BOLETO PARA PAGAMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO EXCLUSÃO DO DEVER E DA RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR FIDUCIÁRIA DE QUITAR O DÉBITO – QUESTÃO NÃO JUSTIFICADORA DA MORA – PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE APRESENTA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE – DESCARACTERIZAÇÃO DA

MORA – PRESSUPOSTO NÃO EVIDENCIADO – CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO – ONUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É entendimento pacífico nesta Corte Superior que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”. (AgRg no AREsp 467.074/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 04/09/2014).

Conforme entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça é que se considera comprovada a mora se a notificação, a que alude o § 2o, do artigo 2o, do Decreto-Lei 911/69, se efetivou no endereço constante do contrato, fornecido como do domicílio do devedor ou pelo protesto válido do título. Entretanto, para a validade do ato de caracterização da mora, é necessária a comprovação pelo credor do encaminhamento da notificação para o mesmo endereço constante no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro.

Nos contratos firmados na vigência da Lei no 10.931⁄2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do art.3o, § 2o, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp no 1.418.593/MS). (...)

Sagrando-se vencido na maior parte de seus pedidos, deverá o requerido apelante arcar com a totalidade da verba de sucumbência, como decidiu a sentença recorrida. Entretanto, sendo a Recorrente beneficiário da Justiça Gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do CPC.”
(N.U 1006167-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com as regras do Decreto Lei no 911/69 e o entendimento jurisprudencial do STJ, para a constituição em mora, na ação de busca e apreensão, é necessária a entrega da notificação extrajudicial no endereço, constante do contrato, ainda que não recebida pessoalmente pelo devedor
”.
(RAI No 1013561-67.2018.8.11.0000 – DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ademais, na ação de busca e apreensão a liberação do bem só acontece com a quitação integral da dívida (parcelas vencidas e vincendas), conforme dispõe o art. 3o, §§ 1o e 2o do Decreto-lei no. 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei no. 10.931/04,
verbis
:

“Art. 3o - O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

§ 1o - Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2o - No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a INTEGRALIDADE da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.”
(destaquei).

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.418.593/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese segundo a qual compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida – entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

Nesse sentido, recentemente, decidiu:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3o, CAPUT E §§ 1o E 2o, DO DECRETO-LEI N.911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.

2. Nos termos do art. 3o, caput e §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade emque o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.

3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.

3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6o e 7o do art. 3o do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.4. Recurso especial provido.”
(STJ – REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) (destaquei).

Como visto, com o advento da Lei no. 10.931/04, o devedor que pretender a restituição do bem tem o prazo de
cinco dias após a execução da liminar
para pagar a
integralidade
da dívida pendente (parcelas vencidas e vincendas).

Dessa forma, só no referido prazo o devedor pode pagar a integralidade da dívida e reaver o bem livre de ônus, o que não aconteceu no caso em análise, visto que a apelante efetuou o depósito da quantia de R$5.180,05 (cinco mil cento e oitenta reais e cinco centavos), conforme faz prova o documento de Id 48678973, realizado na data de 29/11/2019, contudo, conforme informação do banco no Id 48678981, não houve o pagamento da integralidade da dívida, restando pendente o valor de R$1.887,71 (mil, oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e um centavos), conforme planilha acostada no Id 48678982.

Logo, com a apreensão do veículo e não comprovada a purgação da mora no prazo determinado, a
consolidação da posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário se mostrou aperfeiçoada, nos termos do art. 3o, §1o do Decreto-Lei no. 911/69, possibilitando-se a alienação questionada, de modo que eventual perdas e danos deve ser discutida em ação própria.

Em face disso,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença vergastada.

Pelo trabalho adicional do patrono da parte contrária nesta instância, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) do valor do débito, ficando sua exigibilidade suspensa, pelo prazo legal (art. 98, §3o, CPC), ante o deferimento do benefício da gratuidade da justiça no presente apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020